Tribunal: STF
Processo: ARE 1555378
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDoc 49) foi formalizado pela União contra decisão (eDoc 45) que não admitiu o apelo extraordinário sob a justificativa (i) da natureza infraconstitucional da controvérsia e (ii) da necessidade de reexame dos fatos e das provas para para eventual reforma do acórdão recorrido, a atrair o óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não refuta especificadamente todos fundamentos do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, porquanto não infirma a incidência da Súmula n. 279/STF. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 905.483 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente